Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-68.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005788-68.2020.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SUBSIDIAR A QUEBRA DA INVIOLABILIDADE PESSOAL. IMPERTINÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS CALCADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. LOCALIDADE E INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE A IDENTIDADE DO AUTOR DO DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE NÃO PODEM SER DESPRESTIGIADOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Nos moldes dos precedentes firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fundada suspeita que legitima a busca pessoal deve ser calcada em elementos concretos e não no subjetivismo dos agentes de segurança pública.
02. No caso dos autos, as provas demonstram que a abordagem em via pública e a busca pessoal decorreram de informações específicas sobre o local, conhecido como ponto de comercialização de tóxicos, e informações prévias sobre a pessoa do apelante, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade da busca pessoal, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
03. Em deferência ao Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os depoimentos dos policiais militares em sede de inquérito, coesos e harmônicos, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem substrato probatório hábil à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, por se tratar de delito de ação múltipla, se consuma com qualquer conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
04. Ainda que o apelante seja, de fato, usuário de drogas e dependente químico, esta condição não elide a responsabilização criminal pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005788-68.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 538.059.092-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SUBSIDIAR A QUEBRA DA INVIOLABILIDADE PESSOAL. IMPERTINÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS CALCADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. LOCALIDADE E INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE A IDENTIDADE DO AUTOR DO DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE NÃO PODEM SER DESPRESTIGIADOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Nos moldes dos precedentes firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fundada suspeita que legitima a busca pessoal deve ser calcada em elementos concretos e não no subjetivismo dos agentes de segurança pública.

02. No caso dos autos, as provas demonstram que a abordagem em via pública e a busca pessoal decorreram de informações específicas sobre o local, conhecido como ponto de comercialização de tóxicos, e informações prévias sobre a pessoa do apelante, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade da busca pessoal, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

03. Em deferência ao Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os depoimentos dos policiais militares em sede de inquérito, coesos e harmônicos, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem substrato probatório hábil à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, por se tratar de delito de ação múltipla, se consuma com qualquer conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

04. Ainda que o apelante seja, de fato, usuário de drogas e dependente químico, esta condição não elide a responsabilização criminal pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

05.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Eduardo Pereira de Sousa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005788-68.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescido de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa (id. 207422320).

Nas
razões recursais
, o apelante alega, em preliminar, nulidade da busca pessoal que culminou na apreensão de entorpecente, ao argumento de que a medida careceria de fundadas suspeitas. No mérito, postula a absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio (id. 207422337).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 210576201).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 212451676).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Bruno Eduardo Pereira de Sousa
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]No dia 29 de outubro de 2020, por volta das 180h10min, na rua Amarilio de Almeida, próximo ao Morro da Luz, bairro Bandeirantes, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUSA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta que a guarnição VTR 9929 realizava rondas pelas proximidades do Morro da Luz quando visualizou o denunciado em fundada suspeita de venda de entorpecentes. Ato contínuo foi realizada a abordagem e a busca pessoal no denunciado, sendo localizadas, no interior de sua bolsa, 06 (seis) porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína, 01 (um) aparelho celular marca Nokia, de cor preta, e a quantia em dinheiro no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Os policiais já tinham realizado, em outras ocasiões, por duas vezes, a prisão do denunciado, nas mesmas imediações do Morro da Luz, local conhecido pela constante prática de tráfico de drogas e, nessas prisões anteriores, o denunciado sempre foi flagrado com pequenas quantidades de drogas e com quantias consideráveis de dinheiro, tendo em vista que ele, sempre que indagado, fala que não possui trabalho, tratando-se o denunciado de pessoa já conhecida da polícia pela prática de crimes.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.70722-01, acostado às fls. 12/14- IP, concluiu que as 06 (seis) porções apreendidas de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, pesando 7,33g (sete gramas e trinta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Feita consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.o 1003854-75.2020.811.0042 – código 11799981, em trâmite perante esse Juízo da 9a Vara Criminal desta Comarca, no qual observa-se da denúncia oferecida naqueles autos que o denunciado havia sido preso em flagrante delito no Morro da Luz, na posse de pequena quantidade de drogas destinava-se a mercancia, ou seja, no mesmo modus operandi.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a apreensão de cocaína, em porções individuais prontas para a venda ilícita, e o antecedente criminal na mesma ação delitiva do tráfico de drogas, demonstram que o denunciado comercializa drogas, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita, já que declarou se encontra desempregado, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. [...]”
(id. 207422273 – Pág. 3/5).

Devidamente processada a ação penal, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Irresignado, o recorrente sustenta, em sede de preliminar, que a busca pessoal que acarretou na apreensão dos narcóticos foi ilegal, uma vez que inexistia fundada suspeita. Requer, neste desiderato, o reconhecimento da ilicitude da prova obtida.

No mérito, o apelante preleciona que não há substrato probatório suficiente para ensejar a condenação e postula sua absolvição. Não acolhido o pleito absolutório, pretende a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para uso pessoal, descrito no artigo 28,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Pois bem.

Preliminar de nulidade da busca pessoal:

Em que pese o inconformismo da defesa, a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Isso porque, o exame dos autos demonstra que a busca pessoal, que ocasionou a apreensão da droga, foi precedida de fundadas suspeitas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça exige, em termos de
standard
probatório para autorizar a busca pessoal, um juízo de probabilidade, o qual deve ser descrito com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, a induzir, de maneira suficiente, que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (STJ, AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, para que se efetue a inspeção individual, é imprescindível que haja uma referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, com o objetivo de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas tão somente em suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Ao trazer este raciocínio para o presente feito, observa-se que a busca pessoal foi motivada por elementos concretos, os quais se mostram suficientes para referendar a diligência promovida pelos agentes policiais.

Em sede de inquérito, o Policial Militar
Anderson Soares de Oliveira
relatou que conhecia o apelante pela alcunha “Asla”, pois já tinha promovido sua prisão em outra oportunidade. Descreveu que, na última ocasião em que efetivou o encarceramento do recorrente, este foi flagrado portando pequenas quantidades de droga e considerável quantia em dinheiro, tal como na hipótese presente, mesmo sem ocupação laboral. Acrescentou que ele é conhecido pela polícia por práticas de crimes de tráfico. Observa-se:

“[...] QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 9929 REALIZAVA RONDAS PELAS PROXIMIDADE DO MORRO DA LUZ QUANO VISUALIZARAM UM INDIVÍDUO EM FUNDADA SUSPEITA DE VENDAS DE ENTORPECENTES; QUE AO REALIZAR A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO FOI LOCALIZADA NO INTERIOR DE UMA BOLSA DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO BRUNO EDUARDO PEREIRA D SOUSA, NOME SOCIAL ASLA SEIS (06) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO UM APARELHO CELULAR NOKIA DE COR PRETA E A QUANTIA EM DINHEIRO DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS); QUE O DEPOENTE RESSALTA QUE JÁ REALIZOU A PRISÃO DO SUSPEITO BRUNO, VULGO ASLA, POR OUTRAS DUAS VEZES, NAS MESMAS IMEDIAÇÕES DO MORRO DA LUZ, LOCAL CONHECIDO PELA CONSTANTE PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE EM PRISÕES QUE O DEPOENTE REALIZOU ANTERIORMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO EM QUESTÃO, O MESMO SEMPRE FOI FLAGRANTEADO COM PEQUENAS QUANTIDIADES DE DROGAS E COM QUANTIAS CONSIDERÁVEIS DE DINHEIRO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO, SEMPRE QUE INDAGADO, RELATOU QUE NÃO POSSUI TRABALHO; QUE OCONDUZIDO BRUNO É FIGURA CONHECIDA DA POLÍCIA POR PRÁTICAS DE DELITOS; [...]”
(id. 207422243 - Pág. 10/11).

Compulsando as provas produzidas na fase judicial, tem-se o depoimento ofertado pelo Policial Militar
Marcio Sérgio de Souza,
que corrobora, em todos os seus termos, o depoimento prestado em delegacia pelo Policial Militar Anderson.

Este

informou que, em rondas nas proximidades do Morro da Luz, localidade conhecida como ponto de traficância, visualizou o apelante, o qual já era conhecido pela guarnição policial. Salientou, ainda, que o apelante era conhecido na região como “Asla”, e que, em outras abordagens, indivíduos que eram flagrados fazendo o uso de entorpecentes citavam o referido cognome como sendo a pessoa que lhes forneciam drogas (id. 207422314).

Nesse sentido, verifica-se que a busca pessoal foi justificada em circunstâncias palpáveis, tais como a localidade, que é reconhecida como ponto de venda de drogas, prévia ciência dos policiais a respeito da conduta apelante e informações provenientes de usuários de que teriam adquirido drogas do apelante.

Assim, a alegação de ilegalidade da busca pessoal não comporta acolhimento, haja vista que calcada em elementos concretos e não no mero subjetivismo dos agentes de segurança pública.

Além disso, não há evidências nos autos que indiquem, por parte dos policiais militares envolvidos na abordagem, qualquer intenção de prejudicar deliberadamente o apelante.

A propósito, este Tribunal apregoa a legalidade da busca pessoal quando se constata que a fundada suspeita se baseia em informações sólidas, a exemplo da localidade e o prévio conhecimento do suspeito, tal como na hipótese em testilha. Veja-se:

“[...] 1. A busca pessoal (CPP, art. 240, §2o, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância,
decorrente de informações específicas sobre o local e características da pessoa
, está em conformidade com a lei processual penal (TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015). [...]”
(TJMT, 1005184-05.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Em vista de tais considerações, não prospera a alegação do apelante de que a busca pessoal foi promovida sem justa causa, de forma que
rejeito
a preliminar aventada
.

É como voto.

Mérito:

Conforme já registrado, o recorrente sua absolvição, sob o pretexto de que inexistem provas suficientes a ensejar sua condenação. Caso o pleito não seja acolhido, pugna a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para uso pessoal.

Apesar da pretensão defensiva formulada, o cotejo das provas produzidas revela que a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes deve ser mantida.

A materialidade do delito se comprova por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 207422243 - Pág. 3), do Boletim de Ocorrência (id. 207422243 - Pág. 5/6) do Termo de Exibição e Apreensão (id. 207422243 - Pág. 12) e do Laudo Pericial n. 3.14.2020.70722-01, o qual atestou que a substância apreendida (7,33g) se tratava de cocaína (id. 207422243 - Pág. 14/16).

A autoria, igualmente, é inconteste na pessoa do apelante.

Na fase policial, consoante já declinado no voto preliminar, o Policial Militar
Anderson Soares de Oliveira
relatou que conhecia o apelante, inclusive seu apelido de "Asla",

e que já havia efetuado sua prisão em outra ocasião. Ele descreveu que, ao realizar a abordagem e a revista pessoal, foram encontrados 6 (seis) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, acondicionadas para venda, e a quantia em dinheiro de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sendo que, na última vez que que realizou o encarceramento do recorrente, as circunstâncias eram semelhantes à situação atual (id. id. 207422243 - Pág. 10/11).

O relato extrajudicial alhures citado foi confirmado em juízo pelo depoimento testemunhal do Policial Militar
Marcio Sérgio de Souza.

Durante a instrução criminal, ele esclareceu que, ao realizar rondas na região do Morro da Luz, área conhecida como ponto de tráfico, avistou o apelante, indivíduo familiar à guarnição policial pela prática de crimes de comercialização de tóxicos. Ressaltou também que o apelante era conhecido pelo nome social "Asla" e que, em outras abordagens, indivíduos flagrados usando entorpecentes mencionaram esse apelido como sendo o do fornecedor da droga (id. 207422314).

Em relação à abordagem, registrou que foram encontrados 6 (seis) porções de substâncias semelhantes à pasta base de cocaína, embrulhadas de forma típica para distribuição, além de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie (id. 207422314).

O recorrente, em contrapartida, durante seu interrogatório judicial, negou a autoria do crime de tráfico e disse que o entorpecente apreendido era para consumo próprio, atribuindo para si a condição de dependente químico (id. 207422313).

Diante desse contexto, cabe ressaltar o que preceitua o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, o qual dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Partindo dessa premissa, a versão declinada pelo apelante, de que os tóxicos eram para uso próprio, restou isolada nos autos, de sorte que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir as provas angariadas em juízo que convergem à conclusão de que ele estaria vendendo drogas na região do Morro da Luz, no município de Cuiabá.

Outrossim, conforme registrado pelos policiais que realizaram a abordagem e apreensão dos entorpecentes, a mencionada localidade é reconhecida como ponto de comercialização de drogas, de forma que alia-se a tal contexto o fato de que o recorrente já fora abordado e preso em outra oportunidade, na mesma região, também portando drogas e relevante quantia em dinheiro, como na hipótese presente.

Neste timbre, há de se ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, dos quais se incluem os policiais militares, possuem elevada relevância probatória, de modo que não podem ser desprestigiados em detrimento da negativa de autoria inferida pelo recorrente.

Ademais, repisa-se que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que induza à hipótese de que os policiais militares, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles, pretendessem incriminar o apelante.

A rigor, este Sodalício prescreve que
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(TJMT, 1007577-97.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

Além disso, ainda que o recorrente seja, de fato, usuário de entorpecentes e dependente químico, o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006”.

Não obstante, consigna-se que a infração tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, por se tratar de crime plurinuclear ou de ação múltipla, se consuma com a prática de qualquer conduta descrita no tipo penal, dentre as quais
“trazer consigo”.

Portanto, sob todos os ângulos que se observe a controvérsia, denota-se que é inviável acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória ou então o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de porte para uso próprio, uma vez que as evidências produzidas em juízo, notadamente a declaração do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do apelante, são hábeis o suficiente para confirmar a incursão deste no crime de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante não são capazes de alterar o entendimento exposto pelo Juízo a
quo,
de forma que a condenação pelo cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 deve ser mantida.

Ante ao exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024